Tribunal: TJSP
Processo: 0009312-60.2011.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCARACTERIZAÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – POSSIBILIDADE PARCIAL – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. É

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCARACTERIZAÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – POSSIBILIDADE PARCIAL – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. É incontroverso nos autos que o veículo automotor experimentou perda e deterioração total, em 4.4.09, por força de acidente de trânsito. 2. Inexigibilidade do IPVA, reconhecida, apenas e tão-somente, a partir do exercício de 2.010, considerando o fato gerador do referido Tributo Estadual. 3. Inteligência dos artigos 3o, I e 14, § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08. 4. A ausência de comunicação imediata à autoridade fiscal não impede o reconhecimento do direito ora reclamado. 5. Inaplicabilidade do disposto no artigo 126 do CTB. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Presença de vícios de omissão e contradição, passíveis de reconhecimento e correção, com fundamento no artigo 1.022, I e II, do CPC/15. 8. Embargos de declaração, apresentados pela parte ré (Fazenda Pública Estadual), acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.